Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736905-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LOPES MACHADO AGRAVADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 76724949, ante a alegação de perda de interesse recursal, considerando que a arrematação já foi finalizada, com a subsequente individualização do crédito, no prazo de cinco (05) dias, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator